Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718117-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELI CRISTINA FREITAS DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Keli Cristina Freitas de Lima contra a decisão interlocutória da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0704834-08.2025.8.07.0018), indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 234611362). 2. A agravante, em suma, reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 3. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido e a agravante foi intimada para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 71597069). 4. O prazo transcorreu sem qualquer manifestação (IDs no 72017904 e no 72552469). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC/2015 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. A agravante foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 71597069). Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, pois a agravante não comprovou o pagamento, tampouco recorreu da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, conforme certidões de IDs no 72017904 e no 72552469. 8. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO